Tribunal: TJPA
Processo: 0858472-32.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858472-32.2021.8.14.0301

APELANTE: FERNANDO LUIZ DIAS MOUTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0858472-32.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: FERNANDO LUIZ DIAS MOUTA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo regimental recebido como agravo interno interposto por Fernando Luiz Dias Mouta contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a validade de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), apesar da absolvição penal do agravante por insuficiência de provas. O agravante sustentou ocorrência de prescrição punitiva administrativa e ilegalidade na reabertura do PAD, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de agravo interno preenche os requisitos legais de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exige o princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de agravo interno não observa o art. 1.021, § 1º, do CPC, pois o recorrente não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a copiar os argumentos já apresentados na apelação cível.

4.

A ausência de impugnação específica impede o reexame da matéria pelo órgão colegiado, frustrando o contraditório e o devido processo recursal, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJPA.

5.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente confronte diretamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

6.

A jurisprudência citada aponta que a repetição literal dos argumentos sem confronto direto com a decisão agravada caracteriza inobservância do dever de impugnação específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática afronta o princípio da dialeticidade e não pode ser conhecido.

2.

A mera repetição de argumentos apresentados em recurso anterior não supre a exigência legal de impugnação específica prevista no art. 1.021, § 1º, do CPC.

3.

A ausência de dialeticidade inviabiliza o exercício pleno do contraditório e o conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 1º; CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no RMS 67300/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022;
STJ, AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.06.2020, DJe 30.06.2020;
TJPA, AI 0843704-09.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.08.2022;
TJPA, AI 0014587-07.2016.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto P. M. Bezerra Jr., j. 10.06.2019;
TJPA, AI 0811143-83.2023.8.14.0000, Rel. Des.ª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 06.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de junho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO
interposto por
FERNANDO LUIZ DIAS MOUTA
em face de decisão monocrática de minha lavra, na qual neguei provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora agravante
,
nos seguintes termos:

“(...)
Portanto, a conclusão do processo criminal, que resultou em absolvição por insuficiência probatória, não tem o condão de comprometer a higidez jurídica do PAD, haja vista a autonomia das instâncias.

Assim, não há motivos para alteração da sentença, que deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação
.”

Nas razões recursais, o patrono do recorrente, após relatar os fatos, sustenta, em síntese, que a decisão impugnada deve ser reformada.

Reafirmou a tese de ocorrência da prescrição punitiva disciplinar pela Administração Pública, posto que transcorreram mais de oito anos entre a instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), em 29 de dezembro de 2010, e o julgamento final, ocorrido em 25 de janeiro de 2019.

Ademais, asseverou que, conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional no âmbito administrativo interrompe-se apenas uma vez, não sendo possível reiniciar a contagem do prazo por mera inércia da Administração Pública. Portanto, ao extrapolar os limites temporais previstos em lei, a Administração não pode reinvocar prerrogativas para estender indevidamente o lapso prescricional.

Sustenta que a Portaria nº 361/2015, que tornou sem efeito a Portaria nº 3.969/2010-GAB/SEC, foi editada de maneira ilegal, com o único propósito de renovar o prazo prescricional, configurando fraude ao processo administrativo disciplinar.

Alega, ainda, que tal ato carece de fundamentação válida, violando os princípios da segurança jurídica e da legalidade, pilares essenciais do ordenamento jurídico-administrativo.

Destaca que o ato administrativo formalizado pela Portaria nº 3.969/2010-GAB/SEC atende aos cinco elementos necessários à sua formação, a saber: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Esses elementos compõem a infraestrutura do ato administrativo, independentemente de sua natureza vinculada ou discricionária, simples ou complexa, de império ou de gestão.

Diante dessas razões, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso (Num.

25374803).

É o rela
to do essencial.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Em que pesem os argumentos expendidos no presente Agravo interno, o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade recursal. Explico:

Da simples leitura das razões do interno, constata-se que a parte agravante não atacou de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, faltando-lhe a regularidade formal exigida pelo art. 1.021, § 1º, do CPC, que assim dispõe:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Sem a impugnação específica ao ato judicial atacado, é impossível ao órgão ad quem avaliar o seu desacerto, a existência de vício de juízo (
error in judicando
), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. Trata-se de violação ao princípio da dialeticidade.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”
[1]
: “
O princípio exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

No caso em apreço, é patente a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. As razões recursais limitam-se a reiterar, de forma literal, os mesmos argumentos expendidos nas razões da apelação, sem qualquer esforço argumentativo voltado a infirmar, de maneira concreta, os fundamentos que alicerçaram a decisão ora combatida.

Verifica-se, pois, a mera reprodução das teses anteriormente suscitadas, sem o necessário enfrentamento das premissas adotadas no
decisium
, o que atrai a incidência da jurisprudência consolidada quanto à exigência de dialeticidade no exercício do direito de recorrer.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO AGRAVO INTERNO. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Em relação ao Decreto nº 9.739/2019, constata-se verdadeira inovação recursal, porquanto não trazido nas razões do recurso em mandado de segurança. A preclusão consumativa impede a análise da questão no presente agravo interno. 2
. No agravo interno são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal a mera repetição de argumentos apresentados em recursos anteriores, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada.
3. É inviável o agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão agravada (Súmula 283/STF). 4. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt no RMS: 67300 BA 2021/0283623-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM APELAÇÃO. ANÁLISE DE SUA OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1.
"[E]mbora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018)
2. Analisando o acórdão proferido na origem, verifica-se que a Corte local manifestou compreensão no sentido de que "...as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, de modo que, desrespeitado, na hipótese, o princípio da dialeticidade recursal, o presente recurso não pode ser conhecido, por lhe faltar requisito indispensável à regularidade formal". 3. Nota-se, pois, que a Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão então combatida.
4. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020)

Da mesma forma tem se manifestado este Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, À UNANIMIDADE.

(TJ-PA 08437040920188140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.
1. O artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil determina que, na petição do Agravo Interno, deverá o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada;
2. Não tendo o agravante impugnado especificamente os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, tal situação impede o conhecimento do recurso de Agravo Interno, uma vez que este tem sua admissibilidade condicionada à referida impugnação; 3. Agravo Interno não conhecido.

(TJ-PA - AI: 00145870720168140000 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 10/06/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/06/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE A TUTELA RECURSAL PRETENDIDA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL . AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE
. 1. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada. 2 . No caso em apreço, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada. O que se observa é que são novamente repisadas as mesmas teses já trazidas na petição de Agravo de Instrumento, copiando com exatidão os mesmos argumentos, que em nada impugnam especificamente o cerne da fundamentação da decisão agravada, qual seja, a de que o Agravante não pode realizar a supressão das árvores do pórtico do imóvel sem a expressa autorização do órgão ambiental. 3
. Não se conhece de recurso cujas razões não atacam o pronunciamento jurisdicional, o que equivale à ausência da apresentação de fundamentos de fato e de direito, exigida nos termos do artigo 1 .021, § 1º, do Código de Processo Civil, e caracteriza ofensa ao Princípio da Dialeticidade.
4. Agravo Interno não conhecido, à unanimidade.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08111438320238140000 19513963, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 06/05/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Por oportuno, esclareço que, em que pese poder haver julgamento monocrático do não conhecimento do presente recurso, conforme previsão do artigo 932, III do CPC, decido levar a questão ao Colegiado, com o intuito de evitar novo recurso de Agravo Interno manifestamente protelatório pela parte agravante.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, ante a ausência de impugnação específica da decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Ed. JusPodivm. 2018.

Belém, 30/06/2025